Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Restando devidamente demonstrado, nos autos, que o fornecedor colocou à disposição do consumidor os serviços educacionais contratados, deve este responder pelo seu pagamento.
2. Nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, o protesto interrompe o prazo prescricional, estando superado o enunciado n.° 153 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente a prova da prática de qualquer ato ilícito pelo fornecedor, não há se falar em sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.